Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS COMPROMETIDOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS E DA FAMÍLIA. JUROS DE MORA. NOTAS PROMISSÓRIAS NÃO RESGATADAS NO VENCIMENTO. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CUMPRIDOS PELO DEVEDOR. DEMORA JUSTIFICADA DA CREDORA NA ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS PARA O RECEBIMENTO DA DÍVIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FATO PELO DEVEDOR. CONCORDÂNCIA COM O CÁLCULO QUE CONSIDEROU OS JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO. ARTIGO 397, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com o recurso, quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

3. Presume-se juridicamente hipossuficiente, em conformidade com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, aquele que aufere mensalmente ganhos não superiores a 5 (cinco) salários-mínimos, abatidos os descontos compulsórios com contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte, uma vez que se trata de parâmetro objetivo, que pode ser observado na aferição da insuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita.

3.1. Os elementos de prova documental comprovam a falta de condições financeiras do requerente para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento e da família, suplantando a presunção de veracidade dos fatos alegados proveniente da declaração de hipossuficiência, de sorte que se impõe a concessão da gratuidade de justiça.

4. O artigo 397, caput, do Código Civil prevê que (O) inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo que a mora encontra-se constituída, pois o devedor não resgatou nenhuma das sete notas promissórias nos respectivos vencimentos.

4.1. A mora constitui motivo idôneo para a aplicação dos juros moratórios, contados do inadimplemento, uma vez que a mora foi constituída com a falta de pagamento de cada uma das sete obrigações líquidas, certas e exigíveis materializadas nas notas promissórias nas respectivas datas de vencimento.

4.2. O devedor assume conduta contraditória no processo, ao se opor à cobrança de juros de mora desde o inadimplemento das obrigações e a imputar comportamento abusivo à credora na demora em promover medidas judiciais para o recebimento do débito, após ter aceitado, por não haver impugnado, na proposta de acordo que apresentou, a elaboração dos cálculos com a inclusão dos juros desde a mora no pagamento das notas promissórias. O devedor não refutou a afirmação feita, na petição inicial, de que o atraso foi por ele causado ao deixar de cumprir os vários acordos para o pagamento da dívida.

4.3. Não se aplica o princípio duty to mitigate the loss derivado da boa-fé objetiva em situação em que o agravamento da dívida pela demora não pode ser imputada exclusivamente à credora, mas preponderantemente ao próprio devedor, que deixou de cumprir os vários acordos extrajudiciais para a quitação do débito, frustrando a legítima expectativa da credora.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.